Tribunal: TJES
Processo: 0009237-69.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009237-69.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ADMISSIBILIDADE. SEM EFEITO PRÁTICO.
DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP
:
A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação dos réus na empreitada criminosa.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
: Diante da prova segura e judicializada da autoria e da materialidade dos crimes de roubo, é impossível acolher o pleito absolutório.

3. Constatada a violência e o emprego de grave ameaça nas subtrações, circunstâncias elementares do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto.

4. Resta prejudicada a pretensão no sentido de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que tal circunstância já foi aplicada na origem.

5. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Contudo, deixo de aplicá-la no caso concreto, eis que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, devendo ser mantida nesse patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

6. Não se há falar em prática de um único crime de roubo, se o agente, mediante uma só ação e, no mesmo contexto fático, viola o patrimônio de diferentes vítimas, tendo-se por correta, a incidência do concurso formal de crimes, a que alude o artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

7. Verificado que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a prisão cautelar do réu, é impossível deferir-lhe o pedido de recorrer em liberdade.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009237-69.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto
BRUNO ANDRADE DOS SANTOS
, contra sentença de fls. 138/141-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, (02 vezes), n/f art. 70, ambos do CP), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Há uma
quest
ão
de ordem preliminar
, arguida pela defesa do réu, onde requer a
nulidade do reconhecimento
do acusado
, pelo fato de não ter sido observado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, havendo o reconhecimento em fase policial, devidamente confirmado em juízo, o fato de o procedimento não seguir à risca, o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, não macula a prova produzida, e não conduz à absolvição automática do réu.

Isso porque, a forma prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, embora aconselhável, não é reputada como essencial, até porque, nos termos do referido dispositivo legal, tal providência deve ser adotada “se possível”.

Ademais, cabe ressaltar que, eventual desconformidade do reconhecimento, poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade, como prova, cuja análise, deverá ser feita, em conjunto, com os demais elementos colhidos nos autos.

E, no caso específico dos autos, o réu foi reconhecido, de maneira certeira pela vítima, pessoalmente, na delegacia de polícia, reconhecimento, inclusive, que foi ratificado em juízo, durante a audiência.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR,
e passo a exame do
mérito
, onde a defesa busca:

[1] a absolvição do apelante, por insuficiência de provas;

[2] a desclassificação da conduta para o delito de furto;

[3] a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;

[4] o decote do concurso formal de crimes; e

[5] o direito de o réu recorrer em liberdade.

Narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 29 de novembro de 2018, na Av. Heitor Lugon, Bairro Prainha de Muquiçaba, naquela Comarca de Guarapari/ES, o apelante, acompanhado de uma mulher não identificada, mediante violência, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular, de uma criança de 9 anos, e 01 (um) notebook, pertencente a um escritório de corretagem.

Quanto ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado de fls. 15/16, pelo auto de apreensão de fl. 17, pelo auto de restituição de fls. 18/19, pelo relatório final de fl. 22, bem como pela prova oral colhida, notadamente, pelo depoimento judicial da vítima LUIZ MAURO NASCIMENTO ROCHA (mídia de fl. 122), que trabalhava no escritório, onde, além de ter sido categórica, ao reconhecer o acusado, com um dos autores dos crimes, narrou com riqueza de detalhes, a ação delitiva, confirmando, exatamente aquilo, que havia asseverado na delegacia de polícia.

Nesse sentido, relatou que, o apelante, entrou no estabelecimento, na companhia de uma menina, e pegou o celular, que estava com um garoto, filho do proprietário, subtraindo, na sequência, o notebook, empreendo fuga em seguida, na posse dos objetos.

Afirmou que, o notebook, estava em cima da mesa do escritório, e que o acusado e a menina, chegaram pedindo e puxando o aparelho celular, que estava na mão da criança.

Frise-se que, em crimes desta natureza, as declarações da vítima, especialmente aliadas ao reconhecimento certeiro do acusado, constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do roubo.

Além disso, o policial militar MAURÍCIO DA SILVA FALCÃO JÚNIOR, que participou da abordagem, em juízo (mídia de fl. 122), afirmou que encontrou o acusado, empurrando uma bicicleta, e com o notebook embaixo da camisa, que foi devidamente reconhecido pelo ofendido.

Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares, possui grande importância, não podendo a sua credibilidade, ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser, diante da presença de indícios concretos, aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Por sua vez, interrogado em juízo, o acusado confessou que subtraiu o notebook, na companhia de uma menina, contudo, negou a subtração do aparelho celular da criança, tendo afirmado que, durante a fuga, ele foi para uma direção e a menina foi para a outra.

Contudo, vê-se dos autos que, a negativa de subtração do celular, apresentada pelo acusado em Juízo, se mostra de forma isolada, não sendo ratificada por nenhum outro elemento de prova.

De fato, deve ser mantida a condenação.

A
cerca do pleito desclassificatório
, por consequência lógica, tenho por inviável, pois, diante de todo o arcabouço probatório, em especial, as declarações judiciais da vítima LUIZ MAURO, extrai-se que, a conduta do acusado, envolveu não só violência (com uso de força física), mas também grave ameaça, para garantir a subtração das coisas.

Sobre o
pedido
de
reconhecimento da confissão espontânea,
tenho que se revela prejudicado, tendo em vista que tal atenuante, já foi devidamente reconhecida na sentença.

No tocante ao pedido de reconhecimento d
a
atenuante
da
menoridade relativa
, com razão a defesa, pois, consta nos dados de cadastro civil (fl. 13), que o acusado, tinha 19 (dezenove) anos, na data dos fatos, e a conduta apurada, ocorreu em 29/11/2018.

Contudo, sem qualquer efeito prático, eis que a pena-base, já tinha sido fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), devendo a pena provisória, ser mantida nesse patamar, em observância à Súmula 231 do STJ.

Q
uanto ao pleito de decote do concurso formal de crimes,
verifico que não é caso, pois, como já observado, a conduta delituosa, atingiu o patrimônio do escritório de corretagem e, ao mesmo tempo, ofendeu a integridade física e psíquica das vítimas, de modo que, evidente, a lesão a bens jurídicos distintos, com a mesma conduta, exatamente o que dispõe o artigo 70, do Código Penal.

No que se refere
o direito
apelante
recorrer em liberdade
, não vejo como concedê-lo, porque os motivos ensejadores da prisão cautelar ainda persistem, conforme fundamentou a magistrada, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.